Tribunal: TJPA
Processo: 0820499-68.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820499-68.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO MASTER S/A, PKL ONE PARTICIPACOES S.A.

AGRAVADO: GRACE MARY DA COSTA WANZELLER

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0820499-68.2024.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA Nº 0806695-12.2024.8.14.0201

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

AGRAVANTE: BANCO MASTER S.A.

AGRAVANTE: PKL ONE PARTICIPAÇÕES S/A

AGRAVADO: GRACE MARY DA COSTA WANZELLER

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. IDOSA EM SITUAÇÃO DE HIPERVULNERABILIDADE. SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Banco Master S.A. e PKL One Participações S.A. contra decisão que concedeu tutela provisória em Ação Ordinária ajuizada por servidora pública de 69 anos de idade, determinando a suspensão de descontos mensais em sua folha de pagamento decorrentes de suposto contrato de cartão de crédito consignado (Credcesta). A autora alegou ter sido induzida a erro, acreditando tratar-se de empréstimo consignado convencional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela provisória; (ii) analisar a validade e regularidade da contratação do cartão de crédito consignado à luz das normas de proteção ao consumidor, especialmente quanto ao dever de informação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, reconhecendo-se a hipervulnerabilidade da consumidora idosa em contrato bancário celebrado por meio digital.

4.

A ausência de informações claras sobre o custo efetivo total da operação, taxas de juros, número de parcelas, encargos e modalidade contratada viola os arts. 6º, III, e 52 do CDC.

5.

Há indícios relevantes de que a consumidora não teve compreensão adequada do contrato, que previa pagamento de R$ 77.640,00 por um crédito de R$ 1.710,03 — montante que representa índice de juros superior a 4.000%.

6.

A jurisprudência reconhece que, na hipótese de contratação digital com idosos, é imprescindível prova inequívoca da manifestação válida de vontade, o que não se evidenciou no caso.

7.

O risco de dano irreparável está configurado pelo desconto automático em benefício previdenciário, comprometendo a subsistência da autora.

8.

A ausência de quadro-resumo, contrato físico e comprovação de consentimento informado impõe a manutenção da tutela de urgência deferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras em contratos bancários, especialmente com consumidores idosos.

2.

A ausência de informação clara e adequada quanto ao custo efetivo total, taxas de juros e natureza do contrato bancário configura vício de consentimento e justifica a suspensão das cobranças.

3.

A tutela de urgência é legítima quando demonstrada a probabilidade do direito e o risco à subsistência do consumidor vulnerável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 2º, 3º, 4º, I e III, 6º, III, IV, V e VIII; 52, I a V; CPC/2015, arts. 300 e 178.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 297; TJ-GO, AC 54066289820228090051; TJ-MG, AI 10000211931779001; TJ-PB, Apelação Cível 0826167-58.2022.8.15.0001; TJ-SP, Recurso Inominado Cível 1007257-85.2023.8.26.0541.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por Banco Master S.A. (atual denominação do Banco Máxima S.A.) e PKL One Participações S.A., em face da decisão interlocutória ID 130800946, proferida nos autos da Ação Ordinária nº 0806695-12.2024.8.14.0201, ajuizada por Grace Mary da Costa Wanzeller, que deferiu pedido de tutela provisória determinando a suspensão da cobrança referente à cédula de crédito bancário objeto da demanda, sob pena de multa diária.

Os agravantes, em suas razões recursais (ID 23713233), alegam que a decisão recorrida deve ser reformada por ter sido proferida sem a devida comprovação dos requisitos legais exigidos para concessão da tutela provisória. Argumentam que a parte autora contratou conscientemente os serviços ofertados, realizando operações de saque e compras no Cartão Credcesta, inclusive recebendo valores por meio de TED em sua conta bancária, o que demonstraria sua anuência com os termos contratuais.

Afirmam, ainda, que os descontos são legítimos e encontram respaldo em contrato regularmente celebrado, com transparência quanto às condições pactuadas. Sustentam, inclusive, a legalidade das taxas de juros praticadas, por estarem em consonância com a média de mercado divulgada pelo Banco Central, especialmente no tocante à modalidade de cartão de crédito consignado, que difere do empréstimo consignado convencional.

Por essas razões, pleiteou a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento para cassar a liminar concedida na origem.

Na Decisão ID 23800809, indeferi a tutela recursal, destacando elementos que indicam possível infração ao disposto no art. 52 do Código de Defesa do Consumidor, em razão da ausência de informações claras e adequadas sobre o custo efetivo total da operação contratada, bem como por vislumbrar a necessidade de apuração da origem do saldo devedor declarado, diante da ausência de clareza quanto aos contratos refinanciados e ao valor total da dívida.

A agravada não apresentou contrarrazões, conforme Certidão ID 24695072.

Instado a se pronunciar, o Ministério Público manifestou-se pela ausência de interesse público ou social, incapaz ou litígio coletivo, nos termos do art. 178 do CPC, e, portanto, absteve-se de intervir nos autos.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e processualmente viável, conheço o presente recurso de Agravo Interno.

Ressalto que, neste momento processual, cabe-nos apenas verificar se a decisão do juízo
a quo
que concedeu a tutela provisória de urgência foi acertada ou não.

Cinge-se a controvérsia recursal, portanto, a análise acerca da presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela antecipada, dispostos no art. 300 do CPC/2015, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Vejamos:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2
o

A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente
ou após justificação prévia.

§ 3
o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” (grifo nosso)

No caso em apreço, discute-se a legalidade da contratação de crédito realizada entre a recorrida e os recorrentes, bem como da regularidade das cobranças efetuadas mediante consignação em folha de pagamento, notadamente quanto à ausência de informações claras e adequadas sobre os termos do negócio jurídico entabulado, à luz do regime protetivo conferido pelo Código de Defesa do Consumidor

A agravada, servidora pública, ajuizou ação ordinária visando à declaração de inexistência de relação jurídica contratual com os réus decorrente da contratação de suposto “Cartão de Crédito Consignado CREDCESTA”, requerendo, liminarmente, a suspensão das cobranças mensais em sua folha de pagamento, por entender que fora induzida a erro quanto à natureza da contratação, acreditando tratar-se de empréstimo consignado convencional.

A decisão de origem, ora agravada, acolheu o pedido liminar, suspendendo as referidas cobranças, com fundamento na verossimilhança das alegações iniciais e na aparente vulnerabilidade da parte autora.

Os agravantes se insurgem alegando, em síntese, que a agravada anuiu expressamente com os termos da contratação, que recebeu os valores pactuados em sua conta bancária e que teve acesso às informações contratuais por meio de plataforma digital, sendo legítimas as cobranças realizadas.

Entendo não lhes assistir razão. Vejamos:

De início, é preciso assentar a plena aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à presente relação jurídica. Trata-se de típico contrato de concessão de crédito firmado entre instituição financeira e pessoa natural, em que esta se encontra em manifesta posição de vulnerabilidade técnica, econômica e informacional frente à fornecedora do serviço bancário.

Nos termos do artigo 2º do CDC, considera-se consumidor toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. De igual modo, o artigo 3º do mesmo diploma legal conceitua como fornecedor toda pessoa jurídica que desenvolve atividade de prestação de serviços no mercado de consumo, o que abarca, inequivocamente, as instituições financeiras, conforme já pacificado pelo Supremo Tribunal Federal na Súmula 297 do STJ. Colha-se:

Súmula 297 - O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras

Nesse contexto,
cumpre ressaltar alguns direitos básicos do consumidor, na forma do que dispõe o artigo 6º, II, III, IV, V e VIII do CDC:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

(...)

II - a educação e divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e serviços, asseguradas a liberdade de escolha e a igualdade nas contratações;

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;

IV - a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços;

V - a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas;

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

A jurisprudência é pacífica ao afirmar que, nas contratações por meio eletrônico ou plataformas digitais, sobretudo envolvendo consumidores idosos e hipossuficientes, o dever de informação deve ser redobrado e inequívoco, sob pena de nulidade do negócio jurídico.

No presente caso, a agravada é uma senhora de 69 anos de idade, que foi inserida em uma relação contratual com complexidade técnica elevada, por meio de procedimentos realizados predominantemente em ambiente digital ou com utilização de recursos tecnológicos (tais como aplicativos móveis, selfies para validação de identidade, geolocalização e contratos digitais).

A análise da documentação acostada aos autos aponta que subsistem dúvidas razoáveis quanto à efetiva compreensão, pela agravada, do produto contratado. A existência de imagem digital com características duvidosas quanto à sua autenticidade, a ausência de comprovação efetiva da entrega do quadro-resumo da operação e a inexistência de documentos que detalhem os contratos refinanciados constituem fortes indícios de que os deveres de informação e transparência foram negligenciados.

Tais elementos denotam ofensa direta ao artigo 6º, inciso III, do CDC, que consagra como direito básico do consumidor o acesso à informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem.

Ademais, a prova documental apresentada pelos agravantes não é hábil a demonstrar, com a clareza necessária, que a agravada tenha sido suficientemente informada sobre: (i) o montante total a ser pago com e sem financiamento; (ii) a taxa efetiva de juros; (iii) o número exato de parcelas e sua periodicidade; e (iv) os encargos contratuais. Essa ausência de transparência viola frontalmente o art. 52, incisos I a V, do CDC, in verbis:

Art. 52. No fornecimento de produtos ou serviços que envolva outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros requisitos, informá-lo prévia e adequadamente sobre:

I - preço do produto ou serviço em moeda corrente nacional;

II - montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juros;

III - acréscimos legalmente previstos;

IV - número e periodicidade das prestações;

V - soma total a pagar, com e sem financiamento.

No caso em tela, não se evidencia que tais informações tenham sido prestadas de maneira clara e compreensível à consumidora. Ao contrário, os autos revelam que a quantia de R$ 1.710,03 foi parcelada em 120 vezes, com previsão de pagamento total de R$ 77.640,00, o que revela índice de juros superior a 4.000%, montante absolutamente destoante da razoabilidade e que, por si só, impõe cautela redobrada quanto à validade da manifestação de vontade da contratante.

Além disso, é sabido que contrato de cartão de crédito consignado traz peculiaridades próprias e é operacionalizado de forma bastante distinta do empréstimo consignado comum. Tal modalidade apresenta-se não só muito mais complexa, mas também muito mais vantajosa para a instituição financeira ao passo que é muito mais onerosa para o contratante.

Note-se que não se trata, aqui, de discussão meramente acerca da legalidade da prática de crédito via cartão com reserva de margem consignável — esta, por si, aceita pelos tribunais. O que está em jogo é a deficiência da informação prestada e, por conseguinte, a possível inexistência de consentimento válido da agravada, em clara afronta aos princípios da boa-fé objetiva e da transparência, que regem o microssistema de defesa do consumidor.

Cabe também considerar o princípio da boa-fé objetiva, que impõe aos fornecedores o dever de agir com lealdade, diligência e lealdade na fase pré-contratual e contratual. A mera formalidade de assinatura ou adesão a contrato eletrônico não é suficiente para suprir a ausência de compreensão real dos seus termos, sobretudo quando se trata de pessoa idosa, presumidamente vulnerável (art. 4º, I e III, CDC), cuja proteção deve ser reforçada.

Vajamos como se manifesta a jurisprudência pátria em casos semelhantes:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO . DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO POR MEIO DE RECONHECIMENTO FACIAL ?SELFIE?. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. ASSINATURA NÃO COMPROVADA . IDOSO. HIPERVULNERÁVEL. GEOLOCALIZAÇÃO DISTANTE DA RESIDÊNCIA. FRAUDE . FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. 1. Por meio da Lei 14 .620/2023, que acrescentou o § 4º ao artigo 784 do Código de Processo Civil, passou a existir previsão no sentido de ser admitida qualquer modalidade de assinatura eletrônica prevista em lei, desde que seja possível conferir sua integridade por meio de provedor de assinatura. 2. Assim, apesar de existir discricionariedade quanto a escolha do meio eletrônico utilizado na assinatura, isto não permite a utilização de toda e qualquer modalidade, mas tão somente aquelas previstas em lei cuja integridade possa ser conferida por provedor de assinatura. 3 . Nesse cotejo, a selfie do autor não tem o condão de demonstrar a regularidade da contratação, pois não encontra respaldo legal, tampouco consta a data em que foi tirada ou permite identificar o titular dos aparelhos móveis utilizados para a realização das operações. Além disso, a geolocalização indicada pela instituição financeira deixa claro que a contratação se deu distante da residência do autor. 4. Desse modo, o dano moral afigura-se cristalino, diante da fraude que resultou na declaração de inexistência do contrato, razão porque a instituição financeira tem o dever de indenizar o consumidor, bem como restituir as parcelas equivalentes ao que foi pago . RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-GO - AC: 54066289820228090051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). REINALDO ALVES FERREIRA, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS ATENDIDOS - FATO NEGATIVO - ÔNUS PROBATÓRIO DO RÉU - FORMAÇÃO DO CONTRATO EM AMBIENTE VIRTUAL E POR MEIO DE BIOMETRIA FACIAL - CONSUMIDOR IDOSO - HIPERVULNERABILIDADE - DEPÓSITO JUDICIAL DA QUANTIA ENTREGUE AO CONSUMIDOR - ELEMENTOS QUE DENOTAM A IRREGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO. - Havendo a negativa do consumidor quanto à contratação do empréstimo consignado, impõe-se a suspensão da cobrança durante o trâmite do processo - Por se tratar de alegação autoral que recai sobre fato negativo, no sentido de que não houve a contratação da operação de crédito, desloca-se para o fornecedor de serviços bancários o ônus de comprovar a regularidade da cobrança - Ao fornecedor de serviços e/ou produtos incumbe um zelo ainda maior no momento da contratação com consumidor idoso, sobretudo no que diz respeito à prestação de informações claras, ostensivas e verdadeiras, pois que, conforme reconhecido pela doutrina consumerista, em tais casos estar-se-á diante de consumidor hipervulnerável, devendo a causa reger-se pelo diálogo entre o Estatuto do Idoso e o CDC - A plataforma eletrônica em que se deu a operação financeira contestada, diante da singularidade e complexidade do ambiente virtual (manifestação de vontade por meio de biometria facial), mormente para consumidores que têm uma vulnerabilidade informacional agravada (e.g. idosos), leva a crer, em princípio, que não houve por parte do autor um consentimento informado, isto é, uma vontade qualificada e devidamente instruída sobre o teor da contratação, máxime diante da ausência de exibição de instrumento essencial sobre a vontade manifestada no negócio jurídico - Recurso ao qual se nega provimento .

(TJ-MG - AI: 10000211931779001 MG, Relator.: Lílian Maciel, Data de Julgamento: 09/03/2022, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS . SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. EMPRÉSTIMO VIA CONTRATO ELETRÔNICO E CRÉDITO EM CONTA CORRENTE . CONTRATAÇÃO CONTROVERSA. ASSINATURA DIGITAL EM AVENÇA. CONTRATANTE IDOSO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA FÍSICA . ELEMENTOS QUE SUSCITAM INCERTEZAS ACERCA DA IDONEIDADE CONTRATUAL. PARTE HIPERVULNERÁVEL. NÃO COMPROVAÇÃO DE CONTRATO ESCRITO PREVIAMENTE INFORMADO. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DA IDONEIDADE DA ASSINATURA VIA BIOMETRIA FACIAL . NULIDADE DO COMPROMISSO VICIADO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. EARESP 676608/RS . ILEGALIDADE DA COBRANÇA EFETUADA. ABALO DE ORDEM MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO COM ADOÇÃO DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE . VALORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO. SUCUMBÊNCIA REVERTIDA. provimento do recurso.

– Em virtude da inexistência de prova da contratação válida do empréstimo que teria dado origem aos descontos, é patente a presença do ato ilícito de responsabilidade do banco, do qual resultou inegável prejuízo à parte autora . Por consectário, reconhecidas as ilegalidades, há o direito à restituição em dobro dos valores correspondentes.

– O STJ fixou a seguinte tese, no julgamento do EARESP 676608/RS: “A restituição em dobro do indébito ( parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva”.

– O desconto indevido nos proventos da parte autora decorrente de parcela de produto invalidamente contratado configura dano moral indenizável, tendo em vista o suprimento de valores em verba de natureza alimentar.

– O montante arbitrado a título de danos morais deve ser condizente com as circunstâncias fáticas, a gravidade objetiva do dano e seu efeito lesivo, bem como observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sem implicar enriquecimento ilícito do beneficiário, atendendo, ainda, ao objetivo de inibir o ofensor da prática de condutas futuras semelhantes .

(TJ-PB - APELAÇÃO CÍVEL: 0826167-58.2022 .8.15.0001, Relator: Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho, 4ª Câmara Cível)

CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO QUE, SALVO HIPÓTESES EXCEPCIONAIS, COMO A REDUZIDA MARGEM CONSIGNÁVEL, REPRESENTA UMA ANTÍTESE AO DEVER DE INFORMAR: CONSUMIDOR BEM INFORMADO JAMAIS ESCOLHERIA O CONTRATO MAIS ONEROSO E DE DIFÍCIL CONTROLE. Em suma: sem enganar o consumidor o banco não conseguiria empurrar o produto tão lesivo aos interesses do cliente. Sentença de procedência que declarou a inexistência da relação jurídica e a ilegalidade dos descontos, determinando o cancelamento do cartão, bem como condenou o banco a pagar R$ 10 .000,00, a título de dano moral, e a restituir em dobro os valores descontados, com a ressalva de que o autor deverá devolver a quantia recebida. Recurso do banco réu. Sistema de crédito que implica em taxa de juros mais elevadas em comparação com as taxas médias das demais linhas de crédito, além de tornar difícil a conferência da amortização. Falta de clareza ( CDC, art . 6º, III; 14, caput; 31 e parágrafo único) Risco de amortização negativa ou excessivamente alongada. No caso não constaram dados essenciais do contrato, tais como: número e periodicidade das prestações; soma total a pagar, com e sem financiamento ( CDC, 52, IV e V; 54-B, § 1º; 54-C, III e IV; 54-D, I e parágrafo único). Não é permitida a oferta de crédito, o assédio ou pressão ao consumidor para a contratação do fornecimento de produto, serviço ou crédito, principalmente se se tratar de consumidor idoso, analfabeto, doente ou em estado de vulnerabilidade agravada ou se a contratação envolver prêmio ( CDC, art. 54-C, IV) . No caso a parte consumidora é hipervunerável. Em face dos abusos praticados por diversas entidades financeiras, foi cristalizada em Súmula pelo STJ a vedação do envio de cartão de crédito, sem a solicitação do consumidor: Súmula 532 do STJ: "Constitui prática comercial abusiva o envio de cartão de crédito sem prévia e expressa solicitação do consumidor, configurando-se ato ilícito indenizável e sujeito à aplicação de multa administrativa." Cartão de crédito consignado. Irregularidade da contratação . A biometria, com a assinatura digital simples, ainda que com fotografia, coordenadas de geolocalização e código hash não tem o padrão de segurança mínimo necessário quanto à autêntica manifestação da vontade do consumidor. Inúmeras contratações que vêm sendo contestadas pelos consumidores. Ausência de mecanismos que assegurem a não alteração do documentos depois de assinado. Em razão disso, no âmbito do INSS, somente são admitidas contratações iniciadas por meio do aplicativo Meu INSS, com padrão de segurança de assinatura eletrônica avançada ou qualificada (cartão digital) . Instrução Normativa INSS/PRES Nº 138/2022. Lei 14.063/2020 (art. 4º) . Descumprimento do art. 15 da Instrução Normativa INSS/PRES Nº 28/ 2008. Ausência de pedido de cartão pelo aposentado/pensionista. Cartão de crédito sequer foi utilizado . Descumprimento total/parcial das diretrizes obrigatórias do art. 21-A da Instrução Normativa INSS/PRES Nº 28/ 2008. Se é inadmissível a contratação do cartão de crédito consignado, por meio do site do banco/instituição financeira, por identidade de razões, sobretudo em face da precariedade e insuficiência das informações, não dever prevalecer a contratação realizada por intemédio de aplicativo da parte fornecedora. Inexistência da relação jurídica . Restituição das parcelas pagas em dobro somente com relação às cobranças posteriores à publicação do v.Acórdão dos EAREsp nº 664.888-RS. Permitida a compensação com o (s) valor (es) creditados pelo Banco . Dano moral. Descumprimento dos arts. 52 e 54-C do CDC dano moral configurado (art. 54-D, parágrafo único, do CDC) . Descontos que atingem os parcos recursos de pensão por morte previdenciária (R$ 1.580,79 – fls. 31), destinado à subsistência, que se soma ao desvio produtivo, registrando-se até o procedimento administrativo perante o PROCON (fls. 26) . Falha relevante quanto ao dever de informar. Indenização fixada em R$ 5.000,00 que está em sintonia com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de atender ao seu caráter dissuasório. Precedentes . Sentença reformada parcialmente. Recurso provido, em parte. Honorários incabíveis (art. 55 da Lei 9 .099/95).

(TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10072578520238260541 Santa Fé do Sul, Relator.: Carlos Ortiz Gomes - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 17/07/2024, 3ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 17/07/2024)

Diante de todo o exposto, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar na origem. A probabilidade do direito da ora agravada é corroborada pela documentação acostada, que evidencia de modo suficiente a verossimilhança das alegações da agravada quanto à ausência de informação prévia e adequada acerca da natureza do contrato.

A autora asseverou crer estar contratando empréstimo consignado convencional, mas o valor foi debitado em parcelas mínimas mensais com capitalização rotativa de juros, típico do cartão

de crédito consignado, modalidade sabidamente muito mais onerosa.

Já o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo se materializa na própria natureza da cobrança impugnada, com descontos mensais diretamente sobre o contracheque da parte agravada, o que implica, por si só, risco concreto e atual de comprometimento da subsistência da autora, aposentada e de notória vulnerabilidade econômica.

Logo, diante da evidência de que a autora não tinha plena ciência do modelo contratual que lhe foi imposto, sem acesso aos documentos prévios, tampouco à planilha de custo efetivo total, como exige o art. 52 do CDC, e considerando o impacto financeiro imediato dos descontos em sua fonte de subsistência, reputa-se absolutamente legítima a decisão recorrida.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 22/09/2025